Tribunal: TJDFT
Processo: 0002990-57.2017.8.07.0014
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002990-57.2017.8.07.0014 RECORRENTE: FLENER NOGUEIRA RIBEIRO SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTELIONATO PRATICADO CONTRA PESSOA IDOSA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. PENA-BASE. ANÁLISE NEGATIVA DA PERSONALIDADE. AFASTAMENTO. FUNDAMENTO INIDÔNEO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Para a configuração do crime de estelionato, é necessário que o agente empregue qualquer meio fraudulento, induzindo ou mantendo alguém em erro e obtendo, assim, uma vantagem ilícita para si ou para outrem, com a consequente lesão patrimonial da vítima. 2. Devidamente comprovado que o apelante obteve vantagem ilícita ao se apresentar à vítima como interessado em realizar contrato de aluguel de um cômodo em sua residência, celebrou contrato escrito e, induzindo-a em erro, recebeu dela dinheiro em espécie para quitação de contas de água e luz em atraso, sem realizar o pagamento e apropriando-se do valor, não há como acolher a teses de insuficiência de provas ou negativa de autoria. 3. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, recentemente, firmou entendimento no sentido de que as condenações criminais transitadas em julgado constantes da folha de antecedentes penais de acusados somente podem ser utilizadas para a caracterização de maus antecedentes e de reincidência, se o caso, não sendo aptas, pois, a ensejar a valoração negativa das circunstâncias judiciais da personalidade e da conduta social. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do apelante nas sanções do artigo 171, § 4o, do Código Penal, afastar a avaliação negativa da circunstância judicial da personalidade, reduzindo a pena de 03 (três) anos de reclusão e 26 (vinte e seis) dias-multa para 02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 24 (vinte e quatro) dias-multa, fixado cada dia-multa no valor unitário mínimo legal, além de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) a título de indenização pelos danos causados à vítima, devidamente corrigidos a partir da data do fato. O recorrente aponta violação aos artigos 155, 156, caput e 386, incisos IV e V, todos do Código de Processo Penal, 14, 3, b, do Pacto dos Direitos Civis e Políticos (Decreto Legislativo 226/1991), bem como ao artigo 8o, 2, c, da Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de San José da Costa Rica – Decreto Legislativo 678/1992), sustentando, em ligeira síntese, que não vieram para os autos provas suficientes para a edição do decreto condenatório, especialmente porque não confeccionado laudo pericia apto a demonstrar a autoria que se lhe imputa. Colaciona julgados deste TJDFT, do TJRS e do TRF da 1a Região, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação ao alegado malferimento aos artigos 155 e 156, ambos do Código de Processo Penal, 14, 3, b, do Pacto dos Direitos Civis e Políticos (Decreto Legislativo 226/1991), bem como ao artigo 8o, 2, c, da Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de San José da Costa Rica – Decreto Legislativo 678/1992), uma vez que referidos dispositivos não foram objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre eles não emitiu qualquer juízo, não tendo sido, ainda, manejados os competentes embargos de declaração com tal finalidade. Assim, ausente o indispensável prequestionamento, incide o veto dos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, confira-se o AgRg no REsp 1874238/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 29/6/2020. Melhor sorte não colhe o apelo no que se refere à alegada ofensa ao artigo 386, incisos IV e V, do Código de Processo Penal, bem como quanto ao apontado dissenso interpretativo, uma vez que a conclusão do acórdão impugnado, no sentido de que “(...) o conjunto probatório também comprova ser o recorrente o autor da fraude descrita nos autos, na medida em que obteve para si vantagem ilícita, consistente em receber da vítima o valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), sem efetuar o devido pagamento das contas que prometeu quitar” (ID 15965977 - Pág. 4), decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1570877/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 1o/7/2020. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029